Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703239-32.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIMILSON PAULO DOS ANGELOS RECORRIDO: HELIO GOMES DA ROCHA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré (ID 62457667). Em razão da ausência de recolhimento das custas recursais, foi determinado ao recorrente a comprovação do recolhimento da guia inicial, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante despacho de ID 62457667. Por meio da peça de ID 62781981, o recorrente informou que providenciou o recolhimento em dobro do preparo para afastar a deserção. É o breve relator. DECIDO. Dispõe o artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Por sua vez, o § 1o do referido artigo dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais observa os parâmetros estabelecidos na Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Precedente: (Acórdão 1350148, 07005692220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator